Tribunal: STF
Processo: HC 245132
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). ASSOCIAÇÃO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS. PENAS-BASES ADEQUADAS E PROPORCIONAIS AO CASO SOB EXAME. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A configuração do crime de associação para o tráfico descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos na base empírica do acórdão de segunda instância e na decisão ora impugnada.



    II – As alegações da defesa mostram o nítido propósito de rediscussão dos fatos da causa e de rejulgamento da ação penal, o que não é possível na via estreita do habeas corpus. Cabe ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    III – O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que o “juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.



    IV – No caso concreto, houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal, combinado com o art. 42 da Lei de Drogas) apontadas na sentença condenatória, bem como para a escolha do quantum de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade das condutas do paciente com base na quantidade de droga apreendida (quase 2 toneladas de maconha). Nesse contexto, não há nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado, especialmente porque as penas-bases estabelecidas em 1 ano e 3 meses acima do mínimo legal, para o delito de tráfico de drogas, e em 9 meses de reclusão acima do mínimo legal, para o delito de associação para o tráfico, encontram-se proporcionais ao caso.



    V – Nos termos da reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a condenação do paciente também pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) é circunstância que, isoladamente, impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista na Lei de Drogas.



    VI – Mantida a reprimenda privativa de liberdade em 10 anos de reclusão, é inviável a imposição de regime inicial diverso do fechado (art. 33, § 2º, a, do CP).



    VII – Agravo regimental improvido.